Tribunal: STF
Processo: ARE 1310843
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 7, fl. 217):



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Município de Bebedouro. Implementação nas escolas de reformas necessárias a garantir acessibilidade a portadores de necessidades especiais. 



    1. Inquérito civil instaurado em 2008; prova acerca da dificuldade de acessibilidade nos estabelecimentos de ensino situados no Município de Bebedouro. Incidência, no caso, dos ditames do artigo 227, § 2°, da Constituição Federal, do artigo 280, da Constituição do Estado de São Paulo, bem como do artigo 2º da Lei n° 7.853/89 e, ainda, da Lei Estadual n° 12.907/2008. Omissão do Poder Público constatada, impondo-se a intervenção do Poder Judiciário, conquanto guardião da Lei Maior, não havendo se falar em violação ao primado da separação dos poderes. Ausência de discricionariedade administrativa. Questão orçamentária que não pode se sobrepor a direito fundamental garantido constitucionalmente. 



    2. Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado entre outros órgãos do Ministério Público de São Paulo e a Secretaria de Estado da Educação sem interveniência do promotor de Justiça de Bebedouro que não impede a propositura (e manutenção em tramitação) da presente ação. Autor desta ação que não aderiu ao TAC fumado posteriormente à propositura da ação. 



    3. Multa diária. Fixação em patamar condizente com a natureza da obrigação a ser cumprida. 



    4. Dilação de prazo. Inviabilidade. Questão já decidida nos Agravos de Instrumentos n°s 2049944-49.2014.8.26.0000 e 2050136-79.2014.8.26.0000. Sentença mantida integralmente. Prazo que pode ser revisto na execução, se o caso. 



    5. Negado provimento aos recursos. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7, fl. 248), foram rejeitados (Vol. 7, fl. 256).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 7, fl. 332), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 2º, 37; e 167 da CF/1988.



    Afirma a existência nos autos “documentos que existe política pública já estabelecida para o caso em questão, tal fato foi cabalmente esclarecido nos autos, sendo no recurso de apelação esclareceu-se a existência de TAC sobre o assunto”, não havendo “negativa aos direitos elencados na exordial ou omissão na elaboração da política pública de educação” (Vol. 7, fls. 344-315).



    Aduz que “o Parquet busca, por meio da presente demanda, substituir-se à vontade do Administrador e adentrar em sua discricionariedade técnica, a fim de compeli-lo a adotar medida diversa da já implementada para solução do problema. E, ao acolher tal pretensão, o Tribunal a quo acabou por efetuar indevido controle do mérito administrativo, afrontando o princípio da separação dos poderes” (Vol. 7, fl. 345).



    Em exame de admissibilidade (Vol. 8, fl. 45), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) os argumentos formulados pela parte não infirmam as conclusões do acórdão recorrido, “que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas”; e (b) incidem ao caso as Súmulas 279/STF e 636/STF.



    No Agravo (Vol. 8, fl. 67), a parte agravante alega (a) ao fazer o juízo de admissibilidade do apelo extremo, o juízo local adentrou em seu mérito, usurpando a competência do STF; (b) não incidem os óbices sumulares apontados na decisão agravada.



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUIS FUX determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 698 da repercussão geral (Doc. 9).



    Em nova análise da matéria, o Juízo local refutou a aplicação do referido precedente paradigma ao caso concreto ao fundamento de que “na presente demanda não se está a discutir a questão referente à implementação de políticas públicas urgentes com finalidade de assegurar direito à saúde, mas sim a obrigação do Estado a realizar obras para garantir o acesso e permanência seguros a pessoas portadoras de necessidades especiais aos prédios das escolas públicas estaduais, matéria distinta da tratada no tema 698, que embora trate da separação de poderes na imposição de obrigações de fazer do Estado pelo Judiciário, restringe-se expressamente a situações afetas ao direito social da saúde” (Doc. 16).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, trata-se de Ação Civil Pública conduzida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com pedido de obrigação de fazer contra o Estado de São Paulo, Município de Bebedouro e Fundação para Desenvolvimento da Educação - FDE em obrigação de fazer consistente em adaptar as instalações de todas as escolas públicas estaduais e municipais situadas no Município de Bebedouro às pessoas com deficiência, ressalvadas as adaptações eventualmente já realizadas, nos termos das normas técnicas da ABNT, com prazo máximo de 1 (um) ano, pleiteando uma multa cominatória diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de descumprimento.



    Sobre a matéria, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.7.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES NO AMBIENTE ESCOLAR. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEI 11.666/1994). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1045038 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/8/2018)



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 891418 AgR / MG, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/08/2015)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ESTABELECIMENTO PÚBLICO. ACESSO À DELEGACIA DE POLÍCIA. REFORMAS NECESSÁRIAS PARA AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES. NORMAS DE ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. PRECEDENTES. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1470337 AgR / RN, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/5/2024)



    Por fim, rever o entendimento formulado no juízo de origem demandaria a revisão das provas do autos, providência vedada na via extraordinária nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Vejam-se os seguintes precedentes desta CORTE:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou como razões de decidir a consonância do pronunciamento de origem com a jurisprudência do STF e a incidência da Súmula 279/STF. 2. A parte agravante aponta contrariedade a norma constitucional e diz inaplicável o óbice sumular. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é permitido ao Poder Judiciário determinar a concessionária de serviço público a implementação de políticas públicas quando, considerado o quadro fático-probatório, evidenciada mora administrativa, a justificar a fixação de prazo para apresentação de cronograma mensal e detalhado do abastecimento de água nos Municípios de Aroeiras/PB e Gado Bravo/PB, bem assim de projeto de ampliação da capacidade de produção da estação de tratamento que abastece as referidas localidades. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF firmou entendimento pela possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. Precedentes. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência da Súmula 279/STF. 



    IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (RE 1556188 AgR / PB, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 27/10/2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. INTERDIÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. SITUAÇÃO PRECÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REALOCAÇÃO DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1538359 AgR / PB, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 11/6/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente